Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU O EXAME DE BENEFÍCIOS EXTERNOS À IMPLEMENTAÇÃO DE SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPERVENIÊNCIA DA NOTÍCIA DE QUE AS RECOMENDAÇÕES FORAM IMPLEMENTADAS PELO PRESÍDIO. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS AO AGRAVANTE PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO.
1 Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que condicionou o exame de benefícios externos à implementação de sugestões do laudo de exame criminológico.
2 As recomendações do laudo de exame criminológico foram implementadas pelo estabelecimento prisional. Assim, o Juízo a quo deferiu o trabalho externo e as saídas temporárias. Verifica-se, pois, a perda de objeto do recurso.
3 Agravo em Execução Penal prejudicado.